Tribunal: TJMT
Processo: 1023849-19.2016.8.11.0041
Relator(a): PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023849-19.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
PATRICIA CENI DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA CAMPOS - CPF: 208.434.371-20 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 02/10/2018 Relator: Exmo(a). Sr(a). DRA. PATRICIA CENI: Negou Provimento ao Recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a). DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Peço Vista dos autos. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a). DR. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO: Aguardo pedido de vista. Sessão 20/07/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a). DRA. PATRICIA CENI: Negou Provimento ao Recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a). DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho voto da relatora. (sessão de20.07.2021) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a). DR. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO: acompanho o voto da relatora (20.07.21) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021